Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-43.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeitos Infringentes. Não admitidos. A atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante equívoco no acórdão embargado. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. O magistrado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeitos Infringentes. Não admitidos. A atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante equívoco no acórdão embargado. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001, da Comarca de Presidente
Prudente,
em
que
são
embargantes
COSTA
&
MIRALHA
ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME e EVANDRO MIRALHA
DIAS, é embargado PIRES PIRES CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 32414
2
Embargos de Declaração – no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001
Embargantes/Réus:
C&M CONSULTORIA E ADVOCACIA
EMPRESARIAL e EVANDRO
MIRALHA DIAS
Embargado/Autor:
PIRES PIRES CONSTRUTORA
LTDA
MM. Juiz de Direito: Carlos Eduardo Lombardi Castilho
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara Cível
Voto no 32414
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efeitos Infringentes. Não
admitidos. A atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso
está adstrita à hipótese de flagrante equívoco no acórdão
embargado. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara
e fundamentadamente. Omissão. Inocorrência. Inconformismo
com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de
embargos de declaração. O magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, e sim aqueles
necessários à resolução da demanda. Questões declaradas pela
parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. EMBARGOS
DOS RÉUS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 204/207, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto contra r. sentença proferida no Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Presidente Prudente, nos autos da “ação de indenização por danos
morais e materiais” ajuizada por PIRES PIRES CONSTRUTORA LTDA contra
C&M CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL e EVANDRO MIRALHA
DIAS, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso dos
Apelantes/Réus.
Inconformados,
os
Apelantes/Réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 32414
3
opuseram os presentes embargos (e-fls. 01/11, incidentes digitais no 50001), para
sanar eventual omissão no v. acórdão.
Alegaram os Embargantes que o v. acórdão
incorreu em omissão, por adotar premissa equivocada sobre a o cumprimento do
contrato sub judice. Apresentou entendimento doutrinário e jurisprudencial que
considerou pertinentes. Nestes termos, requereram o acolhimento dos embargos
de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de modificar o v.
acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissão no v. acórdão, com
atribuição de efeitos infringentes.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos para
condenar os Réus ao ressarcimento do valor desembolsado pelo Autor, no importe de R$
60.000,00.
Na hipótese dos autos, as partes firmaram
contrato de prestação de serviços (e-fls. 46/48), pelo qual os Réus se obrigaram “ao
acompanhamento de transferência através de escritura pública de cessão de créditos e
oferecimento judicial junto aos processos indicados pela CONTRATANTE de 27.030
ações preferenciais emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
BESC (...)”.
Para tanto, estipularam a título de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 32414
4
pelos serviços contratados a quantia de R$ 500.000,00, sendo uma entrada de R$
60.000,00 por meio de depósito na conta corrente do Corréu Evandro e o saldo em bens
de propriedade do Autor (Cláusula 3.1).
O contrato foi firmado em 17.DEZ.2015, tendo o
Autor efetuado o pagamento da entrada no dia 22.DEZ.2015, conforme comprovante de
pagamento juntado aos autos (e-fl. 49). E, já no dia 15.JAN.2016, em virtude de
divergências entre as partes, o Autor enviou e-mail ao Réus requerendo o encerramento
da relação com a restituição da quantia depositada a título de entrada (e-fl. 51).
Pois bem. É fato incontroverso nos autos que
não houve o início do processo de transferência das ações objeto do negócio pactuado,
inexistindo cláusula contratual quanto à eventual multa por rescisão antecipada ou direito
de arrependimento com a retenção de valores pelos Réus.
Com efeito, o Autor não está obrigado a manter-
se contratado com os Réus se assim não deseja fazê-lo, tendo plena autonomia para
rescindir a avença, observadas as cláusulas contratuais eventualmente previstas para tal
fim.
Ora, como dito, não há previsão contratual
impondo multa ou retenção de valores por parte dos Réus e a prestação de serviços
sequer tinha iniciado.
Desse modo, verifica-se plenamente válida a
pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados, inexistindo razão legítima
apresentada pelos Réus para eximir-se de tal responsabilidade.
Vale dizer, a alegação de defesa no sentido de
repasse dos valores a terceira pessoa não tem o condão de afastar a pretensão inicial,
tratando-se de fato alheio ao contrato celebrado, uma vez que o pagamento, diga-se, a
título de honorários pelos serviços contratados, foi feito em nome do Corréu Evandro tal
como determinado pela Cláusula 3.1.
Logo, não há como se afastar o ressarcimento
da quantia recebida, cabendo aos Réus, se assim entenderem, o direito de reaver
regressivamente o valor repassado pelas vias próprias, porquanto não efetivado o
negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 32414
5
O recurso, portanto, não prospera. E, diante do
que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho adicional realizado em grau recursal, é
devida a majoração da condenação dos honorários para o importe de 12% sobre o valor
da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação. No mais, fica
mantida a r. sentença de primeiro grau.”
Na hipótese dos autos, os Embargantes
alegaram que o v. acórdão incorreu em omissão. Porém, da leitura da peça
recursal, depreende-se que os Embargantes apenas apresentaram entendimento
diverso do entendimento adotado por este C. Órgão Colegiado, em sinal
manifesto de descontentamento com o v. decisum deliberado. Assim, não se
vislumbra omissão ou qualquer vício sanável pela oposição dos embargos de
declaração, e sim apenas o inconformismo dos Embargantes com o deslinde da
causa dado por este E. Corte de Justiça.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 32414
6
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame.
Confira o entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery
nesse sentido:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005535-43.2016.8.26.0482/50001 -Voto no 32414
7
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-
se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação
rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168;
RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A
oposição deste recurso se reveste de caráter protelatório a ensejar a aplicação de
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, no importe de 0,25% (vinte cinco
centésimos por cento) do valor atualizado da causa2 em favor do Embargado/Autor.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, com a observação de que CONDENO os
Embargantes/Réus ao pagamento de multa de 0,25% (vinte cinco centésimos por
cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do Embargado/Autor, nos
termos do art. 1.026, § 2o, CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
2 2 Valor da causa: R$ 260.000,00. Data do ajuizamento: 27.ABR.2016.